Tribunal: TJSP
Processo: 3007267-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ção de aposentadoria especial – Impossibilidade – Dispensa da servidora por infração funcional de natureza grave antes da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à aposentadoria especial – Ausência de afronta ao direito adquirido e à coisa julgada – Extinção do cumprimento de sentença – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007267-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Implementação de aposentadoria especial – Impossibilidade – Dispensa da servidora por infração funcional de natureza grave antes da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à aposentadoria especial – Ausência de afronta ao direito adquirido e à coisa julgada – Extinção do cumprimento de sentença – Recurso provido.